Tribunal: TJMT
Processo: 1041975-93.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1041975-93.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Abono de Permanência, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 474.288.301-25 (RECORRENTE), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1041975-93.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1041975-93.2023.8.11.0002

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:

Carlos Alberto da Silva Siqueira.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – BOMBEIRO MILITAR – ABONO DE PERMANÊNCIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL (LC
202
/2004) – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE MEDIANTE RESERVA REMUNERADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O militar estadual que implemente os requisitos para aposentadoria voluntária (transferência para a reserva remunerada) e opte por permanecer em atividade, faz jus ao recebimento do abono de permanência, em relação à contribuição previdenciária incidente sobre sua remuneração, independentemente de prévio requerimento administrativo

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1041975-93.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1041975-93.2023.8.11.0002

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:

Carlos Alberto da Silva Siqueira.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Estado de Mato Grosso.

Ação:
de Cobrança de Abono Permanência.

Origem:
Juizado Especial
Criminal de Fazendário de Várzea Grante-MT.

Sentença (
Id
.

238319722
)
:
julgou procedentes

os pedidos autorais,
condenando o recorrente
a pagar o abono de permanência ao recorrido e reconheceu a ilegitimidade passiva do Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Recurso Cível Inominado
(Id.
238319725
)
:
o recorrente requer a
reforma da sentença de origem, a fim de que seja julgado totalmente improcedente o pedido autoral, sustentando a inaplicabilidade do artigo 40, §19 da Constituição Federal aos militares estaduais.

Contrarrazões (Id.
238319727
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1041975-93.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1041975-93.2023.8.11.0002

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrido:

Carlos Alberto da Silva Siqueira.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de
Ação de Cobrança
proposta por
Carlos Alberto da Silva Siqueira
em desfavor do Estado de Mato Grosso e de Mato Grosso Previdência–MTPREV, na qual o autor, ora recorrido
, em síntese, almeja o recebimento do abono de permanência referente ao período de 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias anteriores ao ato que o transferiu para a inatividade
.

A controvérsia cinge-se em definir se os servidores militares estaduais possuem direito ao recebimento de abono de permanência, quando completem os requisitos para a aposentadoria voluntária, porém optem por permanecer em atividade.

O abono de permanência está previsto no §19, do artigo 40, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

“Artigo. 40 Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo (Redação dada pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003) (...) § 19.
O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória
contidas no § 1o, II. (Incluído pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)”.

A Emenda Constitucional n.o 41/2003, em seu artigo 3o, §1o, dispõe:

“Artigo 3o É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.§ 1o O servidor de que trata este artigo que opte por permanecer em atividade tendo completado as exigências para aposentadoria voluntária e que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos de contribuição, se homem, fará jus a um
abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária
até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1o, II, da Constituição Federal”.

Por fim, a matéria é regulada em âmbito regional pelo art. 3o da Lei Complementar Estadual n.o 202/2004, que dispõe a respeito da concessão do abono de permanência aos servidores do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

“Artigo 3o O servidor civil e militar ativo, dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades, que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2o da Emenda Constitucional no 41/03, e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1o, II, da Constituição Federal. § 1o O abono previsto no caput será concedido, nas mesmas condições, ao servidor que, até 31 de dezembro de 2003, tenha cumprido todos os requisitos para obtenção da aposentadoria voluntária, com proventos integrais ou proporcionais, com base nos critérios da legislação então vigente, como previsto no § 1o do art. 3o da Emenda Constitucional no 41/03, desde que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos, se homem. § 2o O valor do abono de permanência será equivalente ao valor da contribuição efetivamente descontada do servidor, ou recolhida por este, relativamente a cada competência. § 3o O pagamento do abono de permanência é de responsabilidade
dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades e será devido, em havendo o preenchimento dos requisitos, a partir da data de solicitação do benefício, conforme disposto no
caput
e § 1o, mediante opção expressa pela permanência em atividade”.

Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial da Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. PERMANÊNCIA NA ATIVA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 202/2004. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação proposta por SERGIO DENIS CORREA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a concessão de abono de permanência desde 06/2019, data em que alega ter completado o tempo de contribuição necessário à reserva remunerada, no montante de R$ 17.388,42 (dezessete mil trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos).

2. Segundo o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, o benefício do abono de permanência, em se tratando de Policiais Militares, exige lei infraconstitucional estadual lhes concedendo tal benesse de forma expressa. Em resumo, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que (I) os Policiais Militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos; (II) os Policiais Militares, à luz da Constituição Federal, não fazem jus ao recebimento de abono de permanência, por falta de expressa previsão no texto constitucional; (III) entretanto, excepcionou a regra ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos Policiais Militares se, e somente se, houver previsão por lei infraconstitucional.

3. No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono permanência está previsto na Lei Complementar n.o 202, de 28 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar. 4. Neste contexto, diante da previsão constitucional e infraconstitucional, bem ainda da comprovação da permanência na ativa após o preenchimento de todos os requisitos para a aposentadoria (reserva remunerada), resta comprovado o direito do Recorrente ao recebimento do abono permanência. 5. Sentença reformada. 6. Recurso conhecido e provido.(N.U. 10393059020208110001, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 22/02/2022)”.

Por se tratar de servidor militar, os requisitos para a concessão da aposentadoria são diferentes dos requisitos da aposentadoria voluntária comum e, a respeito dos militares, o Estado de Mato Grosso, na Lei Complementar n.° 555/2014, assim estabeleceu:

“Artigo 147
O militar estadual é transferido, a pedido, para a reserva remunerada:

I - com subsídio integral:

a) se do sexo masculino, quando contar com 30 (trinta) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;
b) se do sexo feminino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço.
II - com subsídio proporcional:

a) se do sexo masculino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;
b) se do sexo feminino, quando contar com 20 (vinte) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço”.

A
ssim, diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, ao completar os 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, o recorrido tem direito ao abono de permanência por ter optado permanecer em atividade, independentemente de prévio requerimento administrativo.

Consigne-se que, a despeito do abono de permanência dos servidores civis não se aplicar aos servidores militares (STF ARE 1058688 AgR, Relator (a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27-09-2019), no Estado de Mato Grosso, esse direito é garantido pelo art. 3o da LC 202/2004.

Embora a EC n.o 103/2019 tenha transferido para a União a atribuição para a edição de normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais (art. 22, XXI, da Constituição Federal) e a Lei Federal 13.954/2019 (Estatuto Nacional dos Militares) não contenha previsão expressa sobre o tema, o direito ao abono de permanência dos militares estaduais não foi automaticamente excluído, pois depende da publicação de lei de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo estadual que referende integralmente as revogações previstas na alínea a do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35 da EC103/2019 (art. 36, II, da EC 103/2019).

Sobre a matéria:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDORES MILITARES. ESTADO DE MATO GROSSO (ART. 3o DA LC 202/2004). INEXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL REFERENDANDO INTEGRALMENTE AS ALTERAÇÕES DA EC 103/2019. ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO. CONDENAÇÃO POSTERIOR A 07/2009. ATUALIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. JUROS DE MORA CALCULADOS PELO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)

4. Abono de permanência. O servidor público que tiver preenchido todas as exigências para a sua aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade, poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória (art. 40, § 19, da CF). No âmbito do Estado de Mato Grosso, o art. 3o da Lei Complementar n. 202/2004 assegura o abono de permanência tanto aos servidores civis quanto aos militares (N.U 1021237-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, publicado no DJE 16/11/2023 e N.U 1066197-65.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, publicado no DJE 10/11/2023).
Não obstante o abono de permanência dos servidores civis não se aplique aos servidores militares (STF ARE 1058688 AgR, Relator (a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27-09-2019), no Estado de Mato Grosso esse direito é garantido pelo art. 3o da LC 202/2004. Embora a EC 103/2019 tenha transferido para a União a atribuição para a edição de normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais (art. 22, XXI, da Constituição Federal) e a Lei Federal 13.954/2019 (Estatuto Nacional dos Militares) não contenha previsão expressa sobre o tema, o direito ao abono de permanência dos militares estaduais não foi automaticamente excluído, pois depende da publicação de lei de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo estadual que referende integralmente as revogações previstas na alínea a do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35 da EC103/2019 (art. 36, II, da EC 103/2019).
Nesse sentido: TJ-GO - RI: 53468232020228090051 GOIÂNIA, Relator: MÔNICA CEZAR MORENO SENHORELO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R). Portanto, inexistindo Lei no Estado de Mato Grosso que referende integralmente as alterações da EC103 e revogue o direito do abono de permanência dos militares, a parte reclamante faz jus ao abono postulado.

(...)

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10383193420238110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 24/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 28/06/2024)”.
[destaque nosso].

Portanto, restou comprovado que o recorrido permaneceu em atividade após a integralização dos requisitos para aposentadoria (considerando as especificidades da carreira ocupada). Assim, imperioso o reconhecimento de que possui direito ao abono de permanência, nos termos da previsão constitucional e regulamentação estadual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,
deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessã
o:
Cuiabá-MT, 17/10/2024